Tribunal: TJMT
Processo: 1009589-45.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009589-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), I.R. DE ARAUJO PADILHA LTDA - CNPJ: 32.463.169/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ILAIDES RODRIGUES DE ARAUJO PADILHA - CPF: 603.911.381-20 (EMBARGANTE), I.R. DE ARAUJO PADILHA LTDA - CNPJ: 32.463.169/0001-74 (EMBARGANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com aplicação da regra do art. 90, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é
ad
mitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
ILAÍDES RODRIGUES DE ARAÚJO PADILHA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com aplicação da regra do art. 90, §4º, do CPC
.

A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão embargado, notadamente no que diz respeito aos critérios utilizados para a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme previsto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Alega que o valor da causa –
R$ 672.284,11
– afasta a hipótese de aplicação equitativa por não se tratar de valor irrisório ou inestimável, sendo necessário especificar quais critérios foram adotados.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão (Id.

293169382
)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ILAÍDES
RODRIGUES DE ARAÚJO PADILHA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com aplicação da regra do art. 90, §4º, do CPC.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

Antes de adentrar na análise específica de cada um dos vícios alegados, impende ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Pois bem.

A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão embargado, notadamente no que diz respeito aos critérios utilizados para a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme previsto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Alega que o valor da causa –
R$ 672.284,11
– afasta a hipótese de aplicação equitativa por não se tratar de valor irrisório ou inestimável, sendo necessário especificar quais critérios foram adotados.

Contudo, conforme se depreende do acórdão embargado
, foi expressamente enfrentada a não aplicação do art. 85, §8º-A, porquanto “
(...)não há que se falar na aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, uma vez que, nas causas nas quais a Fazenda Pública é parte, conforme os §§ 3º e 5º, do art. 85, do CPC, devem ser observados, via de regra, os honorários por escalonamento (...)”
e, também, que
“(...) admitir que, nas hipóteses em que há aplicação por equidade, seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia
(...)
.
”

Além disso, foi consignado que “
nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076
(...)
.
”

Dessa forma, não há omissão nem contradição no v. acórdão; ao contrário, o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.”

(STF – Tribunal Pleno – ARE nº 1430579 AgR-ED – rel. Minª. Rosa Weber – j. 04/09/2023 – DJe 12/09/2023)
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025